Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ED 1005059-71.2020.8.11.0000
Vistos,
Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França opõem Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo (Id. 59324477) em face do acórdão que por unanimidade acolheu os embargos de declaração opostos por HE Participações LTDA para atribuir efeitos infringentes e revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse no 2190-95.2017.8.11.0053 (Id. 58089640).
Sustentam que o acórdão é obscuro quanto à possibilidade do Tribunal “conferir efeito suspensivo à apelação justamente quando há revogação de liminar em sentença.”, pois, “em casos em que haja revogação de tutela provisória em sentença, o art. 1.012 do CPC, em seu § 1o, V, combinado com o seu § 4o1, serve precisamente a situações como a dos autos.” (Id. 59324477, pág. 4)
Defendem que o acórdão é obscuro quanto às razões que levaram à concessão do efeito suspensivo, porquanto restou consignado que o dito efeito fora atribuído independente da liminar originalmente deferida e posteriormente revogada.
Asseveram que o acórdão é omisso quanto aos demais argumentos suscitados no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: 1) cerceamento de direito, 2) declaração de nulidade sem que houvesse prejuízo, 3) existência de erro na sentença ao apontar inexistir prova do recebimento da intimação pela Embargada e seus procuradores. 4) validade da intimação feita pelos correios, 5) realização de investimentos pelos embargantes no imóvel.
Argumentam a existência de fatos novos e que independe da vontade das partes, quais sejam: a Pandemia do COVID-19 que impossibilitará que as famílias que vivem na Fazenda se realoquem, e o fogo que assola o Pantanal chegou à região em que se localiza a fazenda de forma eu os embargantes estão tomando medidas perante os órgãos competentes para a proteção da área (protocolo SEMA n.o 309/10092020 e boletim de ocorrência n.o 2020.224073).
Mencionam ser imperioso a concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração ora opostos.
A final “com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.026, § 1o, do CPC, requer-se seja atribuído efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, diante da probabilidade de acolhimento dos próprios Embargos, assim como da Apelação interposta pelos Embargantes, sendo, ainda, inegável que manutenção da eficácia imediata da r. sentença de id. 35502996 implicará danos de alta monta e de impossível ou incerta reparação aos Embargantes, a terceiros que deles dependem e ao meio ambiente, sendo, ao menos ad cautelam, de rigor mantê-los na posse da Fazenda Acori até o julgamento destes aclaratórios.” (Id. 59324477, pág. 18)
DECIDO.
Nos termos do §1o do artigo 1.026 do CPC “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
No caso dos autos tenho que a fundamentação é relevante e há risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar a concessão do efeito suspensivo nestes embargos de declaração.
Verifico nos autos que os embargantes fizeram benfeitorias no imóvel (Id. 35502998 - pág. 32-33, Id. 35504466), o que, a princípio, gera o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil.
Destarte, o cumprimento imediato da sentença pode causar danos graves ou de difícil reparação, tendo em vista as benfeitorias e investimentos realizados na propriedade pelos embargantes.
Além disso, no dia 01-03-2020, data em que os embargantes peticionaram requerendo o efeito suspensivo ao recurso de apelação ainda não havia eclodido a pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, tenho que, o cumprimento da reintegração de posse, neste momento, por certo causará risco as famílias de trabalhadores que residem no imóvel ante a incerteza de como conseguirão se realocar. Além de causar dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o fogo que vem se propagando pelo Pantanal chegou à região da Fazenda Acori, levando os Embargantes a adotarem diversas medidas perante os órgãos competentes para proteção da área (protocolo SEMA no 309/10092020 e boletim de ocorrência no 2020.224073). Criando até uma força tarefa, a fim de minimizar os impactos da queimada, que já atingiu várias benfeitorias recém-realizadas, os animais e as plantas da fazenda.
Com essas considerações, DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, mantendo assim os embargantes na posse da Fazenda Acori.
Comunique-se o Juízo de origem com urgência.
Intime-se a parte embargada para, caso queira, oferecer manifestação.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto